Tribunal: TJES
Processo: 5010889-52.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010889-52.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Embora seja possível, excepcionalmente, que os Embargos à Execução Fiscal sejam recebidos, sem a apresentação de garantia do juízo (STJ - Resp. nº 1.487.772/SE), tal possibilidade exige a comprovação da insuficiência patrimonial, o que não foi feito no presente caso, impondo-se a manutenção da sentença.
2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010889-52.2022.8.08.0035

APELANTE
: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 6897228) por meio da qual o MM Juiz extinguiu os presentes Embargos à Execução, por falta do requisito legal de garantia do Juízo.

O Instituto/Apelante alega que a garantia do juízo exigida na oposição dos Embargos à Execução Fiscal deve ser afastada nos casos que seja latente a hipossuficiência do devedor.

Afirma que a jurisprudência pátria admite a oposição de embargos à execução fiscal, sem garantia do juízo, nos casos em que o Embargante seja hipossuficiente.

A legislação prevê que a oposição de embargos à execução deve ser precedida de garantia do juízo.

Contudo, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça entende que é possível o recebimento dos Embargos à Execução Fiscal, sem a apresentação de garantia do juízo, no caso em que restar devidamente comprovado que o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor não permite a apresentação de garantia. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Não se vislumbra nenhum equivoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.487.772/SE, decidiu pela possibilidade do recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor.
3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois a Corte regional, com amparo no quadro fático-probatório dos autos, decidiu que não foi efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor a justificar a admissão dos embargos à execução fiscal sem o oferecimento da garantia integral do crédito exequendo. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.336.078/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.
1.
A Primeira Turma compreende ser possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para tal propósito, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019.

2. Caso concreto em que a questão da hipossuficiência não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias, determinando-se a devolução dos autos à Corte de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pela parte embargante sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial. 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.128.167/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Ressalto que eventual declaração de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade judiciária não é suficiente para se presumir a ausência de patrimônio disponível para garantir a dívida em sede de execução.

In casu
, o Instituto/Apelante, na petição inicial, se limitou a requerer a concessão da gratuidade de justiça, pedido este que foi indeferido neste grau de jurisdição, sem fazer qualquer consideração acerca da ausência de patrimônio disponível para garantir o pagamento do débito tributário.

Desse modo, inexistindo comprovação da hipossuficiência patrimonial do Instituto/Apelante, ou seja, da ausência de bens ou direitos penhoráveis (art. 835, do CPC), não há falar em recebimento dos embargos sem garantia do juízo.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. PARTE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei nº 6.830/80, especificamente em seu art. 16, §1º, dispõe que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução, sendo que, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o regramento específico das ações de execução fiscal prevalece sobre a normatização geral prescrita pelo Código de Processo Civil, apresentando-se, portanto, como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal. 2. O
fato do recorrente estar amparado pelo benefício da gratuidade da justiça, prima facie, não o desonera de apresentar garantia perante o juízo. A alegada miserabilidade declarada pelo apelante não pressupõe, de forma necessária, ausência de patrimônio disponível para garantir a dívida em sede de execução.
3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5038689-88.2022.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Data: 23/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. PARTE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA INEQUÍVOCA DE PATRIMÔNIO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei nº 6.830/80, especificamente em seu art. 16, §1º, dispõe que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução, sendo que, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.272.827/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o regramento específico das ações de execução fiscal prevalece sobre a normatização geral prescrita pelo Código de Processo Civil, apresentando-se, portanto, como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal. 2. Calha acentuar que a mera indicação de bens passíveis de penhora não é apta a garantir o juízo. 3.
Além disso, o fato do recorrente estar amparado pelo benefício da gratuidade da justiça, prima facie, não o desonera de apresentar garantia perante o juízo. A alegada miserabilidade declarada pelo apelante não pressupõe, de forma necessária, ausência de patrimônio disponível para garantir a dívida em sede de execução.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003047-21.2021.8.08.0014, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/06/2023).

Em resumo
, embora seja possível, excepcionalmente, que os Embargos à Execução Fiscal sejam recebidos, sem a apresentação de garantia do juízo (STJ - Resp. nº 1.487.772/SE), tal possibilidade exige a comprovação da insuficiência patrimonial, o que não foi feito no presente caso, impondo-se a manutenção da sentença.

Registro que a sentença não condenou o Instituto/Apelante ao pagamento de honorários recursais.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.